Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-13.2020.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004627-13.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DOS SANTOS MOITINHO - CPF: 185.472.218-24 (EMBARGANTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), Sra. Leci (TERCEIRO INTERESSADO), Sr. Valter Xavier Oliveira (Junior) (TERCEIRO INTERESSADO), Sr. Dario de Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 108620951), interposto por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS MOITINHO,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora embargado, reformou a sentença recorrida e julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação de Usucapião de Bem Móvel de n.º 1004627-13.2020.8.11.0013, ajuizada pelo ora embargante em face do ora embargado.

Para tanto, o autor/apelado, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser enfrentados.

Aponta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, uma vez que, em hipótese alguma, se falou em outro imóvel.

Salienta que, conforme documentos carreados aos autos, a numeração do imóvel usucapido se trata de número novo, alterado pela própria prefeitura municipal.

Afirma que o fato da prefeitura municipal mudar a numeração da rua, não altera o direito do ora embargante.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o autor/apelado, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser enfrentados.

Aponta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, uma vez que, em hipótese alguma, se falou em outro imóvel.

Salienta que, conforme documentos carreados aos autos, a numeração do imóvel usucapido se trata de número novo, alterado pela própria prefeitura municipal.

Afirma que o fato da prefeitura municipal mudar a numeração da rua, não altera o direito do ora embargante.

Não assiste razão ao autor/apelado, ora embargante.

Isso porque, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, restou claramente elucidado nos autos que o autor/apelado, ora embargante, através dos documentos por ele juntados com sua petição inicial, não comprovou a posse sobre o imóvel usucapido.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Na hipótese, realmente, como apontado pelo requerido, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o autor, ora apelado, não comprovou a posse sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o imóvel urbano denominado como Lote 01, Quadra 127, com 175m2, localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz,
nº 334
, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda.

Tanto é assim que, os documentos carreados autos pelo autor, ora apelado, quais sejam, o contrato particular de compra e venda (id. 103269423 – págs. 1 a 2), as contas de energia elétrica (id. 103269424) e a certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (id. 103269422 – pág. 1), dizem respeito a um imóvel urbano diverso do mencionado na petição inicial, haja vista que os referidos documentos se referem ao imóvel localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz,
nº 318
, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda, e não ao imóvel de nº 334, localizado na mesma rua.”

Não fosse suficiente, não há qualquer documento da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, que alicerce sua alegação, nesse momento processual, de que o número do imóvel tivesse sido por ela alterado.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do autor/apelado, ora embargante, é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021